Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716411-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENIGNA MARIA MIRANDA DE JESUS AGRAVADO: DOUGLAS CUNHA DA SILVA, GISELI CRUZ BARBOZA DO CARMO DESPACHO Esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a existência de pedido de antecipação de tutela recursal no presente agravo de instrumento, haja vista que há menção a este pedido no último parágrafo da página 2 das razões recursais (ID Num. 46265288), contudo no tópico "VI - Dos pedidos" não consta pedido liminar algum. Feito este esclarecimento, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023 16:34:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora